Tribunal: TJPA
Processo: 0802648-27.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802648-27.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO

APELADO: BRADESCO CAPITALIZACAO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802648-27.2024.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível de Tucuruí/PA

RECORRENTE: Maria José Gonçalves Cardoso

RECORRIDO: Bradesco Capitalização S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil. Relação de Consumo. Contratação não demonstrada de título de capitalização. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Idosa hipervulnerável. Valor fixado em R$ 2.000,00. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação ajuizada por consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, visando a declaração de inexistência de relação contratual com instituição financeira, com devolução dos valores descontados sob a rubrica "Título de Capitalização" e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos e determinando a restituição em dobro, mas indeferiu o pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a ausência de comprovação da contratação justifica a condenação em danos morais, além da repetição do indébito já determinada na sentença;

(ii) definir o valor da indenização por danos morais, caso reconhecida;
(iii) redefinir a distribuição das verbas de sucumbência à luz da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova contratual, aliada à condição de vulnerabilidade da autora, revela falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário compromete o sustento mínimo da autora, extrapolando o mero aborrecimento e configurando abalo à dignidade.

5. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 2.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e precedentes da Câmara em casos similares.
6. Com a reforma da sentença, impõe-se a redistribuição da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação de título de capitalização, com descontos indevidos em conta de pessoa idosa e hipervulnerável, enseja a reparação por danos morais, quando configurada afetação à subsistência mínima da vítima.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes e a reprovabilidade da conduta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0802648-27.2024.8.14.0061, oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, em que é apelante Maria José Gonçalves Cardoso e apelado Bradesco Capitalização S/A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Belém-PA, sessão ordinária do Plenário Virtual – Plataforma PJe, iniciada às 14:00h do dia ___ de ________ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ GONÇALVES CARDOSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais
movida em desfavor de
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
.

A decisão recorrida lançada ao Id. nº 25744440 julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora
, para:

Declarar a inexigibilidade dos débitos realizados na conta bancária da autora, sob a rubrica “TIT CAPITALIZAÇÃO”;

Condenar o réu à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, corrigidos pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês;

Determinar a cessação dos descontos sob pena de multa.

Além disso, o Juízo fixou sucumbência recíproca, impondo a cada parte o pagamento de 50% das custas processuais. A título de honorários advocatícios, condenou o réu ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) e a autora em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se a gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais (Id. nº 25744442), a parte autora/apelante requer a
reforma parcial da sentença
, sustentando, em síntese, que:

(i) Embora o juízo tenha corretamente reconhecido a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinado a devolução em dobro dos valores indevidos,
não conferiu à autora a devida reparação por danos morais
, mesmo diante da conduta que qualifica como fraudulenta por parte da instituição financeira;

(ii) Enfatiza que se trata de pessoa idosa, de baixa escolaridade, hipervulnerável, que depende exclusivamente de benefício previdenciário para sua sobrevivência, de modo que os descontos não autorizados causaram-lhe angústia e abalo emocional relevantes;

(iii) Argumenta que a ausência de apresentação de contrato ou outro instrumento de contratação pelo réu configura violação aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, além dos arts. 758 e 759 do Código Civil no tocante à contratação de seguros;

(iv) Defende a incidência da responsabilidade civil objetiva do banco réu, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação da Súmula 479 do STJ e do entendimento consolidado de que a contratação presumidamente fraudulenta impõe o dever de indenizar;

(v) Pugna pela
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da manutenção da devolução em dobro dos valores descontados e condenação exclusiva da parte apelada nas verbas de sucumbência.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. nº 25744446, o recorrido
Bradesco Capitalização S/A
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em apertada síntese, que:

(i) A sentença não merece reforma, porquanto os elementos dos autos não demonstram a ocorrência de dano moral indenizável, sendo a hipótese apenas de mero aborrecimento cotidiano;

(ii) A autora não logrou comprovar os supostos constrangimentos alegados, tampouco demonstrou qualquer inscrição indevida, exposição vexatória ou repercussão relevante que configure violação a direito da personalidade;

(iii) A cobrança indevida,
por si só
, não configura dano moral in re ipsa, especialmente quando ausente negativação do nome ou prova de abalo concreto à honra;

(iv) A pretensão indenizatória, conforme sustentado,
configuraria tentativa de enriquecimento sem causa
e incentivo à chamada “indústria do dano moral”, devendo ser rechaçada;

(v) Por fim, requer a
manutenção integral da sentença
, inclusive no tocante à distribuição das verbas de sucumbência, com eventual condenação da apelante por litigância de má-fé.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré em ressarcir em dobro, os valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de tarifas bancárias e improcedente os danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à demandante, no que tange a necessidade de condenação nos danos morais, senão vejamos:

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

No caso em tela, sopesado os contornos do caso concreto, atento ao parâmetro fixado por essa c. Câmara em situações análogas, tenho que o valor de R$ 2.000,00 é adequado, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, reformo a sentença para condenar a título de dano moral a instituição financeira ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, conheço dos recursos para:

1)

Dar parcial provimento à apelação interposta para fins de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2)

Honorários de sucumbência em 10% sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais).

No mais, incólume a Sentença atacada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/11/2025